Tribunal: TJSP
Processo: 1040561-95.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços – ação indenizatória por danos materiais e morais – subtração de veículo acomodado em dependências de estacionamento disponibilizado por estabelecimento comercial - falha na prestação dos serviços evidenciada - relação de consumo - dever de indenizar decorrente do risco da atividade - Súmula n. 130 do c. STJ - restituição do valor do automóvel devida,

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços – ação indenizatória por danos materiais e morais – subtração de veículo acomodado em dependências de estacionamento disponibilizado por estabelecimento comercial - falha na prestação dos serviços evidenciada - relação de consumo - dever de indenizar decorrente do risco da atividade - Súmula n. 130 do c. STJ - restituição do valor do automóvel devida, observado o de mercado, informado na tabela Fipe - prejuízos morais caracterizados – volume reparatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) – sentença reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040561-
95.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCOS
ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DIA
BRASIL SOCIEDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
2
Voto n. 9871– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1040561-95.2019.8.26.0224
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Apelante: Marcos Antônio Cardoso Dos Santos
Apelada: Dia Brasil Sociedade Ltda
Juiz de Direito: Natália Schier Hinckel
Apelação cível - prestação de serviços ação indenizatória
por danos materiais e morais
subtração de veículo
acomodado
em
dependências
de
estacionamento
disponibilizado por estabelecimento comercial - falha na
prestação dos serviços evidenciada - relação de consumo -
dever de indenizar decorrente do risco da atividade -
Súmula n. 130 do c. STJ - restituição do valor do
automóvel devida, observado o de mercado, informado na
tabela Fipe - prejuízos morais caracterizados
volume
reparatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais)

sentença reformada recurso parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Marcos Antônio
Cardoso dos Santos em recurso de apelação extraído destes
autos de ação indenizatória por danos materiais e morais que
move em face de Dia Brasil Sociedade Ltda; observa reclamar
reforma a respeitável sentença em folhas 73/78 - que
assentou a improcedência da inaugural - por editada em
desalinho com as disposições do Código de Defesa de
Consumidor, mormente a que envolve a necessidade de
inversão do ônus da prova; assevera aplicável, nestes, a
Súmula n. 130 do c. Superior Tribunal de Justiça; insiste nas
indenizatórias - moral e material - pedindo, na esteira, a
reversão do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
3
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl. 28), registrada
a oferta de contrarrazões (fls. 99/102).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da
eventual responsabilidade civil da acionada pelos prejuízos
materiais e morais experimentados pelo suplicante por força
da subtração de veículo de sua propriedade quando em
depósito no estacionamento disponibilizado em dependências
da suplicada.
A
r.
sentença
guerreada
trouxe
a
improcedência da inaugural, assim vazando compreensão a d.
magistrada “a quo”: “(...)A relação jurídica que se estabeleceu

entre as partes deve ser interpretada
em consonância
com as
normas consumeristas,
porquanto
o demandante
se subsume
ao conceito de consumidor,
constante
do artigo 2o do Código
de Defesa do Consumidor
e o demandado,
por sua vez, ao
conceito de fornecedor,
constante
do artigo 3o do mesmo
estatuto legal. Os documentos
acostados
à inicial, todavia,
não fazem verossímeis
as alegações
da parte autora em
relação à alegação
do furto do veículo (fls. 10/12). Isso porque
somente acostado
ao feito boletim de ocorrência
policial,
prova unilateral
e isolada nos autos. A nota fiscal de fl. 69 foi
juntada de forma extemporânea,
em réplica, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
4
justificativa
da parte. Não obstante,
não foi requerida
a
produção
de prova oral. Além disso, a parte autora não
comprovou:
se a área destinada
ao estacionamento
é aberta
e de acesso livre e gratuito ao público; se há controle de
entrada e saída de veículos; tampouco
quanto à existência
de
serviço de vigilância
naquele local, à época dos fatos. Ônus
que lhe competia,
nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo
Civil, e não cumprido.
Ressalto,
por
cautela, que não há que se falar em cerceamento
de defesa,
pois embora se reconheça
que a produção
de provas seja uma
das prerrogativas
da parte, esse direito sofre temperamentos

ao prudente arbítrio desta magistrada,
a quem incumbe a
verificação

de sua utilidade e, em sendo o caso, o indeferimento

das
diligência

inúteis
ou
protelatórias,

porquanto
também lhe é imposto o dever de fiscalizar
e
disciplinar

a
marcha
processual

impedindo

atos
que
interfiram
na economia
e celeridade
do feito. Consigno,

outrossim,
de acordo com as imagens de fls. 33/35 que o
estacionamento
existente
visa facilitar o acesso do cliente ao
estabelecimento
comercial,
não se destinando
à guarda e
conservação
dos veículos, restando afastada,
na hipótese,
a
configuração
de contrato de depósito típico. Inaplicável,

portanto,
a Súmula 130 do STJ, razão pela qual não cabe ao
réu ressarcir os danos alegados
na inicial.
(...) Assim, de rigor a improcedência
da
presente demanda.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
5
presente ação, extinguindo
o feito nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo
Civil. Condeno o autor nas
custas e despesas
processuais,
bem como em honorários

advocatícios
que fixo em 10% do valor atualizado
da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil,
devendo ser observado
o disposto no artigo 98, § 3o, do
Código de Processo
Civil.” (fls. 70/78).
O r. pronunciamento combatido, “data venia”, comporta reparo; o acionante, inconteste, se
apresenta como consumidor, impondo-se, por isso, em seu
prol, a inversão do ônus probatório
art. 6o, VIII, da Lei n.
8.078/90; em afirmando a requerida, de sua parte, fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, e a ela cabia
a demonstração.
O depósito do veículo em dependências do
estacionamento
disponibilizado
pela
acionada
é
incontroverso (fls. 10/12 e 69); é de se ver então a seu cargo
a adoção de medidas dirigidas à inibição de danos aos
consumidores - serviços de segurança e guarda
relevando
aqui não olvidar o teor da Súmula no 130 do c. Superior
Tribunal de Justiça: “A empresa responde,
perante o cliente,
pela reparação
de dano ou furto de veículos ocorridos
em seu
estacionamento
”.
Impende acrescer pacífico, tanto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
6
doutrina como em jurisprudência, o alhures destacado, ou
seja,
“o
estabelecimento

que
oferece
estacionamento

gratuito a seus clientes não se exime da obrigação
de
indenizar
caso haja furto de veículo, pois o contrato não é
autenticamente
gratuito, mas sim, fruto de cortesia com
interesse
de agradar os clientes, visando ao aumento da
clientela” (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade
Civil, 11a edição, editora Saraiva, p. 508).
E o c. Superior Tribunal de Justiça, no
atinente, chancelou que a responsabilidade pela indenização
por danos, em hipóteses tais, “não decorre de contrato de
depósito,
mas da obrigação
de zelar pela guarda e segurança

dos veículos estacionados
no local, presumivelmente
seguro”
(STJ REsp. no 437.649/SP, 4a Turma, rel. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 6.2.2003).
Irrelevante, no cenário, não tenha o
recorrente trazido com a vestibular a nota fiscal; nada
obstante existente ao tempo da deflagração da demanda,
gizada
a
prescindibilidade
do
aludido
documento
ao
ajuizamento da ação, de se ver que fora entranhado para a
contraposição de argumentos expendidos em contestação,
consoante autorizado pelo artigo 435 do Código de Processo
Civil), de sorte que não se vislumbra ofensa qualquer ao
princípio do devido processo legal, posto oportunizada
manifestação à requerida; acresça-se que, instada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
7
manifestar-se sobre o expediente, e limitou-se em agitar, no
vazio, sua extemporaneidade e condição de ilegível, não se
desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia - artigo 373,
inciso II, Código de Processo Civil.
Vejam-se, por oportuno, precedentes deste
e. Tribunal:
“Responsabilidade

civil.
Furto
de
veículo
em
estacionamento.

Pedido
indenizatório.

Sentença

de
parcial\ procedência.
Inconformismo
da ré. Manutenção

da sentença
por seus próprios fundamentos
(art. 252
RITJSP). Comprovado
o furto do veículo do autor,
prestador
de serviços,
no estabelecimento
da ré. Dever
de
guarda
e
vigilância.

Responsabilidade

da
ré
caracterizada.

Recurso
desprovido”

(0000172-60.2011.8.26.0420;
9a
Câmara
de
Direito
Privado; Des. Rel. Piva Rodrigues; d.j. 26/05/2015)
“APELAÇÃO
- INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
-
Agravo retido - Desacolhimento
- Legitimidade
ativa e
passiva configuradas
- Denunciação
da lide descabida

às empresas
de segurança
- Furto de veículo
Área
pertencente
à ré destinada
ao estacionamento
de
veículos - Configuração
do dever de guarda e vigilância
-
Contrato
de
depósito
existente

-
Irrelevância

da
gratuidade
no serviço prestado - Aplicação
da Súmula
130 do STJ
Responsabilidade
caracterizada
e o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
8
de ressarcir o prejuízo - Verba honorária
corretamente

arbitrada

Sentença
mantida - Recurso improvido .”
(Apelação n. 0801597-74.2009.8.26.0577; 8a Câmara de
Direito
Privado;
Des.
Rel.
SALLES
ROSSI;
d.j.
08/06/2011).
Cabe,
assim,
em
demonstrada
a
responsabilidade da suplicada pelo evento, a discussão das
reparatórias, e no atinente a de ordem material comporta
parcial guarida o inconformismo.
O
prejuízo
patrimonial,
na
ordem
de
R$7.000,00 (sete mil reais) e a envolver ferramentas
existentes
no
interior
do
veículo,
não
emergiu
suficientemente demonstrado, anotado não acostado aos
autos qualquer nota fiscal, orçamento ou fotografias, a tanto
não bastando a menção levada a efeito em boletim de
ocorrência - unilateralmente produzido; o dano material,
assim, se limitará ao valor de mercado do veículo - a ser
apurado em fase de liquidação de sentença com observância
da tabela FIPE, corrigido do evento e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês contados da citação.
O que caracteriza dano moral, em passo
adiante, é a consequência da ação
ou omissão

desencadeadora de aflição física ou espiritual, dor ou
qualquer padecimento à vítima, em conjugação com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
9
menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa,
como a vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada
ou ainda a de relação.
A indenização em testilha se atrela ao
deslize com que se houve a requerida no atendimento ao
consumidor, ao que se somou sua oca insistência em negar
responsabilidade pelo evento; a moldura evidencia não só
falha na prestação dos serviços, mas ainda descaso,
registrada vã a tentativa de solução extrajudicial (fls. 17/19),
particularidade a evidenciar transbordo do mero dissabor
cotidiano.
O valor da indenização pelo dano moral deve
ser aferido sob os enfoques da compensação e inibição,
importando salientar a relevância desta última no respeitante
às ofensas dirigidas a consumidor, marcadas por largo
espectro de efeitos e multiplicidade de sujeitos passíveis;
razoável, sublinhadas as circunstâncias, à atenuação da
lesão experimentada pelo suplicante, de um lado, e inibitória
à prática de atos da jaez pela acionada, de outro, a fixação
da indenizatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
contados da sessão de julgamento, volume a abrigar o quanto
do episódio em nível de prejuízo emergiu; nenhum
aviltamento, tampouco produção de enriquecimento despido
de causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040561-95.2019.8.26.0224 -Voto no 9871 FH
10
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso; arcará a acionada, dado o
mínimo
decaimento
do
requerente,
em
relevo
as
circunstâncias, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da imposição.
TÉRCIO PIRES
RELATOR